Tribunal: STF
Processo: PPE 1119
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, pelo delegado de Polícia Federal, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional inglês Allan Graham Sice, incluído em 23.6.2023 na Notificação Vermelha A-5732/6-2023, porque, “[d]e acordo com as autoridades inglesas, entre março e junho de 2020, Allan Graham, em conluio com terceiros, conforme consta na Notificação Vermelha em anexo, integrou organização criminosa constituída para o tráfico de drogas, a qual foi responsável pela exportação para o Reino Unido de grande quantidade de cocaína e drogas controladas, via embarcações para Liverpool” (fl. 1, e-doc. 2). 



    2. Em 24.6.2023, foi decretada a prisão preventiva de Allan Graham Sice, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição, e determinada a formalização do pedido de extradição no prazo de sessenta dias contados da data de notificação da prisão do extraditando ao Governo da Inglaterra, e demais diligências necessárias ao cumprimento da decisão (fls. 1-6, e-doc. 4).



    3. Em 1o. 12.2-23, a Secretaria da Primeira Vara Federal de Itajaí/SC comunicou que “o custodiado Allan Graham Sice – 830561, ingressou neste Presídio Regional de Itajaí/SC, no dia 30 de novembro de 2023 às 22h32min, após cumprimento de Prisão Preventiva Para Extradição 1.119 Distrito Federal, expedido pela Ministra Cármen Lúcia – Supremo Tribunal Federal, conforme anexo, sendo preso em Balneário Camboriú/SC e conduzido pela Polícia Federal” (fl. 1, e-doc. 8).



    4. Em 1º.12.2023, encaminhou-se ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública 27.9.2022 “a notícia de efetivação da prisão decretada nos autos para que solicite à Missão Diplomática do Estado requerente as providências no sentido de formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 84, § 4º, da Lei 13.445/2017” (fl. 1, e-doc. 13).



    5. Em 4.12.2023, a Secretaria da Primeira Vara Federal de Itajaí/SC juntou aos autos “o vídeo referente a audiência de custódia do réu Allan Graham Sice” (fl. 1, e-doc. 18 e e-doc. 19).



    6. Naquela mesma data, a Coordenação de Execução Penal do Presídio Regional de Itajaí/SC informou que a “Unidade Prisional, encontra-se com sua capacidade de lotação acima do normal, e que conforme portaria nº 08/2021, expedida pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC, onde no uso das suas atribuições, considerou que nos termos da portaria nº 0862/GABS/SJC/2016, de 18 de outubro de 2016 da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, não poderão ser alocados nesta unidade, presos de outros Estados, devendo ser transferidos para a Comarca de expedição do mandado de prisão em até 30 dias após seu ingresso neste ergástulo independente de autorização judicial específica, solicitamos que indique a delegacia de polícia ou unidade prisional do Distrito Federal qual possamos recambiar o interno supramencionado por se tratar de ação penal originária desse estado” (fls. 2-3, e-doc. 15).



    7. A Portaria n. 8/2021 expedida pela Vara de Execuções Penais da comarca de Itajaí/SC refere-se a “presos de outros estados” e transferência para a “comarca de expedição do mandado”, não se aplicando aos procedimentos de extradição em trâmite neste Supremo Tribunal, regidos pela Lei n. 13.445/2017.



    Pelo exposto, indefiro o requerimento para indicação de unidade prisional no Distrito Federal para o recambiamento do extraditando, pela ausência de fundamentação idônea, mantendo o extraditando no estabelecimento prisional onde está custodiado, até posterior deliberação. 



    8. Aguarde-se o prazo de sessenta dias para que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, autoridade central na matéria, responda ao requisitado no Ofício eletrônico n. 18.938/2023 (fl. 1, e-doc. 13). 



    9. Decorrido o prazo sem resposta, oficie-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública – Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, informar sobre a apresentação do pedido de extradição do nacional inglês Allan Graham Sice pelo Governo da Inglaterra. 



    Oficie-se à Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC e à Coordenação de Execução Penal do Presídio Regional de Itajaí/SC, encaminhando-se cópia da presente decisão. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora